Tribunal: TJDFT
Processo: 0719498-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. fraude em FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. gravame indevido no registro do veículo. ausência de negativação ou outras repercussões. dano moral não reconhecido na espécie. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1. O recurso que pretende a complementação da sentença para que seja possível o cumprimento da ordem determinada atende aos requisitos exigidos para o seu conhecimento.

2. A configuração do dano moral ocorre quando há lesão a direito da personalidade, consistente em ofensa à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa, sendo certo que aborrecimentos ou percalços, como o gravame indevido de veículo, quando ausente qualquer outra repercussão para o proprietário ou anotações indevidas em seu nome, não configura abalo moral.

3. A baixa do gravame indevidamente lançado em veículo consiste em procedimento administrativo simples e ao alcance da instituição financeira. Trata-se de atividade cotidiana das financeiras, não competindo ao juízo a expedição de ofício para esse fim, especialmente no caso em que não se demonstre qualquer razão plausível de que a instituição financeira não possa cumprir as determinações a tempo e modo.

4. Estabelece o artigo 16o, parágrafo único, da Resolução CONTRAN no 689/2017, que incumbe à instituição financeira providenciar a baixa do indevido gravame de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito.

5. De acordo com o artigo 85 do atual Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, o que caracteriza a adoção, como regra, do princípio da sucumbência.

6. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do artigo 86 do Código de Processo Civil.

7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Negou-se provimento as apelações.